Tribunal: CARF
Processo: 16327.721030/2018-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL.
A legislação tributária não impede a pessoa jurídica de pagar juros sobre capital próprio aos seus sócios de forma desproporcional às correspondentes participações societárias. Os juros pagos a cada sócio, todavia, só serão individualizadamente dedutíveis, para fins de apuração do lucro real, se observadas as disposições da legislação do imposto de renda.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. IMPUTAÇÃO AO DIVIDENDO OBRIGATÓRIO. EXCLUSÃO DO IRRF
Os juros pagos ou creditados, a título de remuneração do capital próprio, somente poderão ser imputados ao dividendo obrigatório, pelo seu valor líquido do imposto de renda na fonte.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. IMPUTAÇÃO AO DIVIDENDO OBRIGATÓRIO. PERCENTUAL MÍNIMO.
Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela dos lucros estabelecida no estatuto. Se esse documento estipula que essa remuneração deve se dar pelo valor mínimo o pagamento acima desse montante só pode ocorrer mediante AG que retifique o Estatuto para permitir o procedimento.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. APURAÇÃO. TJLP.
A TJLP para apuração do JCP deve ser considerada até a data do efetivo pagamento ou do crédito, se este ocorreu primeiro. No caso, o reconhecimento da dívida na escrituração da fonte pagadora corresponde ao momento em que o valor do capital correspondente não está mais à disposição da sociedade sendo esse o termo final da TJLP a ser aplicada.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Não se conhece de matéria recursal não trazida com a impugnação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721030/2018-48
ACÓRDÃO
1202-002.218 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAÚ CORRETORA DE VALORES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO DESPROPORCIONAL À
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL.
A legislação tributária não impede a pessoa jurídica de pagar juros sobre
capital próprio aos seus sócios de forma desproporcional às
correspondentes participações societárias. Os juros pagos a cada sócio,
todavia, só serão individualizadamente dedutíveis, para fins de apuração
do lucro real, se observadas as disposições da legislação do imposto de
renda.
JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO.
IMPUTAÇÃO
AO
DIVIDENDO
OBRIGATÓRIO. EXCLUSÃO DO IRRF
Os juros pagos ou creditados, a título de remuneração do capital próprio,
somente poderão ser imputados ao dividendo obrigatório, pelo seu valor
líquido do imposto de renda na fonte.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. IMPUTAÇÃO AO DIVIDENDO
OBRIGATÓRIO. PERCENTUAL MÍNIMO.
Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada
exercício, a parcela dos lucros estabelecida no estatuto. Se esse
documento estipula que essa remuneração deve se dar pelo valor mínimo
o pagamento acima desse montante só pode ocorrer mediante AG que
retifique o Estatuto para permitir o procedimento.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. APURAÇÃO. TJLP.
A TJLP para apuração do JCP deve ser considerada até a data do efetivo
pagamento ou do crédito, se este ocorreu primeiro. No caso, o
reconhecimento da dívida na escrituração da fonte pagadora corresponde
Fl. 3630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.218 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721030/2018-48
2
ao momento em que o valor do capital correspondente não está mais à
disposição da sociedade sendo esse o termo final da TJLP a ser aplicada.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Não se conhece de matéria recursal não trazida com a impugnação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso quanto às razões de defesa trazidas apenas em sede de recurso voluntário e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os(a) Conselheiros(a) Maurício Novaes
Ferreira, André Luis Ulrich Pinto, José André Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honório
Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiróz e Leonardo de Andrade Couto (Presidente
e Relator)

RELATÓRIO
Trata o presente de autos de infração do IRPJ e da CSLL lavrados em 19/12/2018
referentes aos anos-calendário de 2013 e 2014 nos valores de R$ 130.303.628,73 (IRPJ) e R$
69.617.753,45(CSLL) aí incluídos multa de ofício e juros de mora (SELIC).
As infrações podem assim ser resumidas:
1) Excesso de Juros sobre Capital Próprio (JCP) que foram:
1.1) distribuídos, nos anos de 2013 e 2014, de forma não proporcional à
participação dos sócios sobre o Capital Social;
1.2) imputados, nos anos de 2013 e 2014, aos dividendos obrigatórios acima dos
limites legais e sem a dedução do valor de IRRF retido;
Fl. 3631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.218 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721030/2018-48
3
1.3) pagos, no ano de 2014, acima do limite de dedutibilidade pois aplicou-se a TJLP
do ano inteiro, quando deveria ter aplicado a taxa pro-rata relativa ao período de 01/01/2014 a
30/09/2014 (data base da deliberação de pagamento dos JCP);
2) Glosa de despesas de participação nos lucros e resultados (PLR) dos empregados
pela não comprovação do cumprimento dos requisitos da Lei no 10.101/01; e:
3) Adição não efetuada no LALUR das despesas com pagamento baseado em ações
a sócios.
A autuada apresentou impugnação suscitando em apertada síntese:
Em relação ao item 1 acima:
- A legislação não estabelece como condição para a dedutibilidade o pagamento dos
JCP aos acionistas na proporção da participação que possuem no capital social;
- Houve equívoco na apuração do valor tributável pois, considerando que na visão
do Fisco apenas a distribuição proporcional do JCP estaria correta, foi incluída no valor glosado
parcela distribuída proporcionalmente. Apresenta planilhas de cálculo para embasar essa
alegação;
- É incorreta a glosa da diferença entre os dividendos obrigatórios e o valor do JCP
líquido de IRRF; e:
- A dedução do JCP em 2014 ocorreu no mês de dezembro; sendo assim não cabe
apontar uma utilização proporcional da TJLP apenas até setembro daquele ano;
Em relação ao item 2:
- Para fazer jus à dedução dos valores pagos a título de PLR, cabe à contribuinte
apenas demonstrar o desembolso financeiro, a contabilização e a identificação dos beneficiários
por intermédio das folhas de pagamento, o que foi cumprido;
- Não houve intimação prévia para apresentação de outros documentos que, na
visão do Fisco, atestariam o valor glosado; e:
- Ainda assim, para demonstrar a improcedência da autuação, traz agora o acordo
coletivo de trabalho firmado com o Sindicato dos Securitários do Estado de São Paulo;
Quanto ao item 3, apresenta planilhas de cálculo onde estaria demonstrado que o
valor de R$ 9.805.181,47 ( R$ 12.812.243,89 – R$ 3.007.062,52) não se refere a uma adição a
menor da provisão de R$ 12.812.243,89: na realidade ela o resultado da soma das adições das
provisões não dedutíveis diversas de R$ 21.433.099,45 e da provisão do Plano de
Sócios/pagamento em ações de R$ 12.812.243,89 e excluída a reversão de provisão no valor de R$
24.440.161,97.
Fl. 3632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.218 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721030/2018-48
4
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro prolatou o
Acórdão 12-109.139 pelo qual considerou procedente em parte a impugnação e cancelou a
exigência correspondente aos itens 2 e 3 supramencionados. A decisão pode ser assim resumida:
- A vedação à dedução dos JCP na apuração do IRPJ/CSLL, pagos de forma
desproporcional ao capital social, foi confirmada pela jurisprudência do CARF;
- Ainda que a AGO seja soberana para deliberar dividendos obrigatórios superiores
a 25% do LLA, o caput do art. 13 do Estatuto Social em vigor estabeleceu esse percentual;
- Com base na Deliberação CVM no 683/2012, está correta a Fiscalização, pois não
faz sentido comparar (imputar) o valor bruto do JCP (com IRF) com o valor do dividendo (isento de
IRF); e:
- Como todas as despesas fiscalmente dedutíveis, a despesa com JCP segue o
regime de competência sendo correta portanto a aplicação pro rata da TJLP até 30/09/2014, data
base da deliberação para pagamento do JCP.
- Os documentos apresentados confirmam o atendimento aos requisitos da Lei no
10.101/00. Sendo assim, deve-se cancelar a infração descrita no item 2; e:
- O demonstrativo da movimentação contábil apresentado na Impugnação encontra
respaldo na Escrituração Contábil Fiscal para o ano-calendário de 2014 que foi apresentada à RFB.
Assim, a despesa do Plano de Sócios/pagamento em ações de R$ 12.812.243,89 foi adicionada à
apuração do IRPJ/CSLL no ano-calendário de 2014 e, portanto, deve ser cancelada a Infração no 3.
Devidamente cientificado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário a este
Colegiado ratificando na integralidade as razões expedidas na peça impugnatória relativamente à
exigência mantida.
Em primeira apreciação, este Colegiado prolatou o Acórdão 1202-001.336, pelo
qual anulou a decisão de primeira instância e remeteu os autos para que fosse proferida nova
decisão com apreciação das razões de defesa referentes ao suposto equívoco na apuração do
valor tributável pois, considerando que na visão do Fisco apenas a distribuição proporcional do JCP
estaria correta, teria sido incluída no valor glosado parcela distribuída proporcionalmente.
Foi prolatada nova decisão pela instância de piso (Acórdão 107-027.000) pelo qual
ratificou-se a decisão anterior em relação às razões de defesa apreciadas naquela ocasião e foi
considerado improcedente o argumento quanto ao erro de apuração do valor tributável eis que:
Os cálculos apresentados na Impugnação partem da premissa que haveria parcela
proporcional glosada em relação ao sócio detentor das ações ordinárias (ON),
enquanto o Termo de Verificação calcula o excesso da distribuição dos Juros sobre
Capital Próprio (JCP) em relação ao sócio detentor das ações preferenciais (PN).
50. Verifica-se, no caso em análise, que a distribuição desproporcional de JCP
ocorreu em relação ao sócio detentor das ações preferenciais (PN) e não em
relação ao sócio detentor das ações ordinárias (ON).
Fl. 3633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.218 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721030/2018-48
5
51. Logo, a premissa adotada pela Fiscalização deve prevalecer sobre a premissa
do Impugnante, pois a infração da distribuição desproporcional deve ser aferida
sobre quem recebeu a mais em relação a sua participação societária: o sócio
detentor das ações preferenciais (PN)
52. Igual procedimento foi adotado pela Fiscalização ao calcular a distribuição em
excesso de JCP no ano calendário de 2014 (vide itens 18.11 a 18.11.5 do TVF).
53. Deve, então, ser mantida integralmente a Infração no 1.
Reintimado, o sujeito passivo apresentou novo recurso voluntário ratificando em
essência as razões expedidas nas peças de defesa anteriormente apresentadas.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, foi interposto por signatários devidamente
legitimados e preenche as condições de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em relação ao excesso de juros sobre capital próprio (JCP) tem-se:
1) Pagamento de JCP de forma desproporcional à participação no capital social:
O principal argumento de defesa caminha no sentido da ausência de vedação legal
a essa sistemática. O acórdão recorrido traz jurisprudência do CARF para sustentar que, de fato, é
possível o pagamento em valor superior àquele que corresponderia à remuneração da parcela do
capital mas, pela definição legal do instituto, o excedente não poderia ser caracterizado como JCP.
A questão foi muito bem enfrentada no bojo do voto condutor do Acórdão 1401-
006.795, de lavra do I. Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, tratando de matéria
idêntica referente a empresa do mesmo grupo. Importa registrar que a mencionada decisão
transitou em julgado.
Transcrevo partes do voto que adoto como razões de decidir:
(....)
Entendo que permitir tal dedução desproporcional é abrir portas para
planejamentos empresariais realizados com o único fim de não pagar tributos. É
conceder uma carta em branco à Administração das Entidades Privadas para
decidir sobre os reflexos tributários em determinado período de apuração, como
por exemplo qual investidora (com prejuízo, por ex.) receberá os JCP a maior
(desproporcional).
Fl. 3634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.218 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721030/2018-48
6
Não é essa a finalidade do instituto. A possibilidade de dedução da despesa de JCP
é regida por normas tributárias específicas, o que não nos permite confundir com
a possibilidade de se pagar o valor que se decidir em Assembleia.
Essa dedutibilidade específica (das despesas de JCP) surgiu com o art. 9o da L.
9.249/95, no mesmo contexto em que se extinguia a correção monetária dos
balanços (art. 4o da mesma Lei 9.249/95). Ou seja, tendo em vista o incentivo à
indústria doméstica realizado na década de 70 (Lei do Leasing – Lei n. 6.099, de 12
de setembro de 1974), as empresas não registravam ativos em seu imobilizado
(contabilidade formal) em decorrência dos contratos de leasing. Por
consequência, ao corrigir o balanço, apurava-se saldo devedor na conta de ajuste
de correção monetária, o que gerava uma despesa dedutível.
Por esta razão, muitos doutrinadores afirmam que a dedução dos JCP veio
substituir a despesa de correção monetária extinta, pois a extinção da correção
monetária das demonstrações financeiras suscitou o aumento da carga tributária
para diversas empresas.
Ademais, remunerar o capital investido — proporcionalmente — é uma forma de
incentivar a sua aplicação na atividade produtiva.
O mesmo Diploma, ao extinguir a correção dos balanços, criou a possibilidade de
dedução dos JCP. Tal instituto já existia no ordenamento pátrio, mas a sua
dedução era vedada.
Ou seja, com o incentivo ao investimento criado pela lei do leasing na década de
70, sistematicamente suscitou-se uma despesa (correção monetária), que era
dedutível. Sistemática que permaneceu por mais de vinte anos, até a extinção da
correção monetário dos balanços. Para manter o equilíbrio fiscal para as
empresas, com a sua extinção, criou-se a possibilidade de dedução dos JCP. O
instituto busca, outrossim, incentivar o incremento das aplicações produtivas nas
empresas brasileiras.
Não é para outro fim que se permitiu a sua dedutibilidade. Veja-se a exposição de
motivos da Lei 9.249/95.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA L. 9.249-95
Com vistas a equiparar a tributação dos diversos tipos de rendimentos do
capital, o Projeto introduz a possibilidade de remuneração do capital
próprio investido na atividade produtiva, permitindo a dedução dos juros
pagos aos acionista, até o limite da variação da Taxa de Juros de Longo
prazo - TJLP; compatibiliza as alíquotas aplicáveis aos rendimentos
provenientes de capital de risco àquelas pela qual são tributados os
rendimentos do mercado financeiro; desonera os dividendos; caminha na
direção da equalização do tratamento tributário do capital nacional e
estrangeiro; e revoga antiga isenção do imposto de renda incidente sobre a
remessa de juros para o exterior, prevista no Decreto-Lei no 1.215, de 1972
(arts. 9] a 12, § 2o do art. 13, art. 28, e inciso I do art.
Fl. 3635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.218 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721030/2018-48
7
32), a fim de que não ocorra qualquer desarmonia no tratamento tributário
que se pretende atingir. Igualando-se, para esse fim, o aplicador nacional e
estrangeiro.
11. A permissão de dedução de juros pagos ao acionista, até o limite
proposto, em especial, deverá provocar um incremente das aplicações
produtivas nas empresas brasileiras capacitando-as a elevar nível de
investimentos, sem endividamento, com evidentes vantagens no que se
refere à geração de empregos e ao crescimento sustentado da economia.
Objetivo a ser atingido mediante a adoção de política tributária moderna e
compatível com aquela praticada pelos demais países emergentes, que
competem com o Brasil na capacitação de recursos internacionais para
investimento.
É interessante entender a lógica da inserção do instituto no ordenamento, para
avaliar a sua aplicação nas mais variadas circunstâncias interpretadas pelos
contribuintes. Em diversas oportunidades já me manifestei nesta Turma expondo
a minha opinião sobre a natureza dos juros sobre capital próprio e o sistema de
dedutibilidade das despesas de acordo com a legislação do imposto de renda.
Como bem exposto tanto pela Autoridade Julgadora como nas contrarrazões ao
recurso voluntário, os JCP é a remuneração do capital aplicado na pessoa jurídica,
o crédito ou pagamento “individualizadamente” para cada um deve ser
proporcional a sua participação no capital social da pessoa jurídica. A parcela
excedente não configura remuneração a esse título e, portanto, não pode se
beneficiar da dedutibilidade conferida aos juros sobre o capital.
As contrarrazões da PGFN ao recurso voluntário lá apresentado merecem acolhida:
“O entendimento da recorrente, entretanto, não merece prevalecer. Olvidou-se,
quando citou os requisitos que caracterizam os JCP, do requisito mais essencial,
mais intrínseco à sua própria natureza, que é justamente a correspondência dos
juros pagos com o “capital próprio” investido, pois senão juros não seriam.
[...]
A razão de ser dos JCP (e dos efeitos que a legislação fiscal lhe emprestou) é,
portanto, justamente remunerar o capital do investidor, enquanto fica
imobilizado no capital social da empresa enquanto esta labuta por resultados
econômicos futuros.
Essa forma de remuneração do acionista foi instituída como meio de estimular o
investimento na empresa, possibilitando de um lado a remuneração do investidor
pelo custo de oportunidade, e de outro, a dedução fiscal, por parte da empresa,
do custo desse capital “emprestado” pelos sócios, igualando os efeitos do
financiamento por capital próprio aos do financiamento por meio de terceiros.
É inequívoco que a intenção do legislador foi permitir que os empreendedores
mantivessem capital investido nas pessoas jurídicas de que participassem
Fl. 3636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.218 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721030/2018-48
8
recebendo, em contrapartida, remuneração por tal aplicação, ao invés de
buscarem tais frutos no mercado financeiro. Em outras palavras, os JCP
representam e estão vinculados, muito mais do que os dividendos, à
compensação do capital investido na empresa.
O pagamento de JCP decorre da remuneração, pela empresa, do capital que os
seus sócios optaram por não retirar do seu patrimônio. Assim, ao invés de captar
recursos junto a terceiros, a empresa opta por fazer tal operação com os seus
sócios. Dessa maneira, a legislação estimulava a ampliação do mercado de capitais
de risco, à época insubsistente.
Assim, ao contrário do que afirma o contribuinte, a natureza jurídica dos JCP não
é de dividendos, mas sim de despesa financeira. No entanto, a sua dedutibilidade
não é ampla, mas restrita à observância dos requisitos legais, haja vista que o seu
pagamento é feito entre pessoas relacionadas.
Pode-se afirmar com segurança que i) lucros e dividendos representam a
participação do sócio no resultado positivo da atividade empresarial, seja qual for
se capital; e, ii) JCP revestem-se de nítidos e indiscutíveis contornos de
remuneração do capital investido.
Como remuneração do capital investido, é óbvia a condição intrínseca de que tais
valores devem ser correspondentes, isto é, proporcionais, ao capital investido. É
irrelevante, portanto, que não haja lei determinando a distribuição proporcional
dos JCP, pois isto lhe é inerente.
Disso decorre que se a empresa optar por pagar/creditar JCP aos detentores do
capital, deve fazê-lo com observância de suas respectivas participações, já que,
como visto, juros sobre capital próprio visam compensar e remunerar justamente
o capital investido, sendo ilógico não remunerar quem possui a esmagadora
maioria do capital social, preferindo uma parte do capital à outra, seja qual for a
natureza da participação(ordinária/preferencial).
Diante de todo o exposto, pode-se afirmar que nada impede que a recorrente
entregue a seus acionistas o montante que lhe convir, porém tudo que exceda i) a
proporção do sócio no capital social, ii) a taxa TJLP, ou iii) o limite de 50% do lucro
apurado, acumulado ou em reserva, não configura JCP e não poderá ser agraciado
com os efeitos que a lei fiscal reserva aos JCP.
[...]
A característica individualizada, por sócio, dos JCP, inclusive, consta do próprio
art. 9o da Lei 9249. O termo “individualizadamente” no caput implica,
evidentemente, que o cálculo sobre as contas do patrimônio líquido e a limitação
à variação da TJLP devem ser feitos em relação a cada sócio, não sendo possível
que o cálculo seja feito de maneira global e distribuído a esmo entre os sócios. A
proporcionalidade ao capital social há de ser respeitada – é isso eu
“individualizadamente” significa no contexto. A previsão de imputação dos JCP
Fl. 3637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.218 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721030/2018-48
9
aos dividendos obrigatórios não equipara as figuras e nem desnatura o
regramento e a razão de ser que lhes são próprios.
O entendimento explanado na transcrição supra, que endosso, deixa claro que a
pagamento/distribuição do JCP pode ser feito nos moldes estabelecidos pela sociedade, mas a
dedução deve ter por base a participação no capital social. Nenhum dos argumentos trazidos nas
peças de defesa ou na Nota Técnica apresentada me convenceram do contrário, motivo pelo qual
voto por negar provimento ao recurso nesse ponto e manter na base tributável os valores de R$
74.200.255,12 no ano-calendário de 2013 e R$ 71.255.270,42 no ano-calendário de 2014.
2) Excesso de JCP: Imputação aos dividendos obrigatórios acima dos limites legais:
Conforme explicitado na Tabela 30 (fls. 2943/2946), a autoridade lançadora, com
base no inciso I, alíneas “a” e “b”, do art. 202 da Lei n° 6.404/76 (Lei das S/A) e no art. 13 do
estatuto social da fiscalizada, calculou o dividendo obrigatório devido aos acionistas que
corresponde a 25% do líquido ajustado e entendeu pela indedutibilidade dos valores pagos a título
de JCP acima desse montante.
A Fiscalização também considerou que parcela dos dividendos distribuídos a ser
imputada ao JCP deveria ser líquida de IRRF, nos termos do art. 9o, § 7 e 2o da Lei no 9.249/95.
O art. 202 da Lei das S/A estabelece no que interessa (destaques acrescidos):
Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em
cada exercício, a parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este for
omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes normas:
I - metade do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes
valores:
a) importância destinada à constituição da reserva legal (art. 193); e
b) importância destinada à formação da reserva para contingências (art. 195) e
reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores;
II - o pagamento do dividendo determinado nos termos do inciso I poderá ser
limitado ao montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado, desde
que a diferença seja registrada como reserva de lucros a realizar (art. 197)
(...)
§ 2o Quando o estatuto for omisso e a assembléia-geral deliberar alterá-lo para
introduzir norma sobre a matéria, o dividendo obrigatório não poderá ser inferior
a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado nos termos deste artigo.
Para os anos de 2013 e 2014, o Estatuto Social estabelece (destaque acrescido):
(...)
Art. 13 - Os acionistas têm o direito ao dividendo obrigatório correspondente a
25% do lucro líquido apurado em cada exercício, ajustado pela diminuição ou
Fl. 3638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.218 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721030/2018-48
10
acréscimo dos valores especificados nas alíneas “a” e “b”, inciso I, do art. 202 da
Lei no 6.404/1976, observado o disposto no inciso II do mesmo artigo.
Parágrafo único. Por deliberação da Diretoria poderão ser pagos juros sobre o
capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos ou creditados ao valor do
dividendo obrigatório, com base no artigo 9o, § 7o da Lei no 9.249/1995.
(...)
A recorrente sustenta na impugnação que a legislação determina a impossibilidade
de deliberação de dividendo inferior a 25% do lucro líquido ajustado, mas não estabelece restrição
para que essa distribuição possa ser estabelecida em percentual superior a esse. Assim a AGO
seria soberana para deliberar dividendos obrigatórios superiores a 25% e o Estatuto corroboraria
essa possibilidade.
Por mais que a interpretação literal de um texto possa não ser a mais adequada,
não vejo como acatar o pleito. Vê-se que o § 2o, do art. 202 da Lei no 6.404/76 traz a expressão
“Quando o estatuto for omisso....,” para com isso dar poder à AG para alterá-lo e estabelecer o
dividendo obrigatório mínimo de 25% do lucro líquido ajustado.
No presente caso, ou nunca houve omissão do estatuto ou, se havia, já foi suprida
em AGO anterior, eis que o art. 13 acima transcrito regulamenta o pagamento do dividendo
obrigatório.
Essa regulamentação ocorre por determinar a distribuição do dividendo obrigatório
no valor mínimo estabelecido na Lei das S/A. Pela importância que o Estatuto Social tem perante a
instituição, as disposições nele contidas devem ser claras, sem dar margem a interpretações que
possam prejudicar sua aplicabilidade.
Sob esse prisma não há como suscitar que o texto deva ser interpretado no sentido
de que o estabelecimento do valor mínimo implica automaticamente na autorização para que a
AG estabeleça valores de distribuição acima daquele ali previsto. Daí porque a apuração da
Fiscalização demonstrada na Tabela 30 (fls. 2943/2946) mostra-se correta ao não acatar a
dedução de valores pagos acima do limite de 25% do lucro líquido ajustado.
Ainda nesse item da apuração, a defesa sustenta que a apuração fiscal teria
incorrido em erro de cálculo. Isso porque, alega, pela premissa fiscal de que somente a
distribuição proporcional poderia ser dedutível, foi indevidamente incluída na apuração parcela
distribuída proporcionalmente no montante de R$ 402.936,31; em 2013, e R$ 1.037.486,74; em
2014.
O montante questionado em cada ano-calendário é parte integrante do excesso de
JCP imputado aos dividendos obrigatórios no valor de R$ 8.058.652,01 (2013) e R$ 20.749.644,14
(2014), correspondendo à diferença entre o dividendo obrigatório e o JCP passível de imputação
aos dividendos obrigatórios. No ano-calendário de 2013, tem-se:
Dividendo obrigatório (25% do LL ajustado)............... R$ 79.900.536,29 (1)
Fl. 3639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.218 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721030/2018-48
11
Dividendos Distribuídos............................................... R$103.481.398,00 (2)
JCP imputados aos Divid. Obrigat (2- 15% IRRF).......... R$ 87.959.188,30 (3)
Excesso (3-1).................................................................R$ 8.058.652,01
No Demonstrativo constante da Tabela 31 (fls. 2947/2948) esse valor é
proporcionalizado de acordo com a participação societária:
Tipo de
ação
Quantidade
JCP Deduzido
IRRF
Dividendo
Obrigatório
JCP imputável aos
DO
Excesso
AO
41.046.854
5.174.069,90
776.110,49
3.995.026,81
4.397.959,42
402.932,61
AP
811.503
98.307.328,10
14.746.099,2
75.905.509,47
83.561.228,89
7.655.719,41
TOTAL
41.858.357
103.481.398,00
15.522.209,70
79.900.536,28
87.959.188.30
8.058.652,02
A proporcionalidade informada na tabela acima tem valor informativo, mas aqui,
diferentemente da questão tratada no item 1 deste voto, não é relevante para a definição do
montante de JCP tido como indevidamente deduzido. A infração está na comparação entre o valor
do dividendo obrigatório apurado segundo a legislação societária, pela aplicação de 25% sobre o
lucro líquido ajustado, e o valor passível de imputação como dividendo obrigatório segundo a
legislação fiscal, correspondendo ao valor dos dividendos distribuídos líquido de IRRF.
O excesso só existe na comparação entre essas grandezas que tem base de cálculo
diferentes. Daí porque entendo como inaplicável a simulação trazida na peça impugnatória.
O mesmo se aplica ao excesso no valor de R$ 1.037.486,74 apurado no ano-
calendário de 2014.
Do exposto, voto por manter integralmente na base tributável os valores de R$
8.058.652,01 no ano-calendário de 2013 e R$ 20.749.644,14 no ano-calendário de 2014.
3) Excesso de JCP: Imputação aos dividendos obrigatórios sem dedução do IRRF :
A Fiscalização também considerou que parcela dos dividendos distribuídos a ser
imputada ao JCP deveria ser líquida de IRRF, nos termos do art. 9o, § 7o e 2o da Lei no 9.249/95.
Cabe a transcrição dos dispositivos em comento (destaque acrescido):
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
(....)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
Fl. 3640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.218 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721030/2018-48
12
(.....)
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de
que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do
disposto no § 2o.
A autoridade lançadora bem traduziu a infração. De fato, como o pagamento dos
juros é feito líquido da tributação na fonte à alíquota de 15% e sendo isentos o pagamento dos
dividendos, a imputação dos dividendos obrigatórios ao JCP deve ser feita também pelo valor
líquido para não prejudicar o direito dos acionistas.
A Deliberação CVM no 683, de 30/08/2012, é taxativa (destaque acrescido):
O PRESIDENTE INTERINO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM torna
público que o Colegiado, em reunião realizada em 28 de agosto de 2012, com
fundamento nos §§ 3o e 5o do art. 177 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, combinados com os incisos II e IV do § 1o do art. 22 da Lei n° 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, DELIBEROU:
I - aprovar e tornar obrigatória, para as companhias abertas, a Interpretação
Técnica ICPC 08(R1), emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC,
anexa à presente Deliberação, que trata da contabilização da proposta de
pagamento de dividendos;
II - revogar as Deliberações CVM no 207, de 13 de dezembro de 1996, e CVM no
601, de 7 de outubro de 2009;
III - Os juros pagos ou creditados, a título de remuneração do capital próprio,
somente poderão ser imputados ao dividendo obrigatório (Lei n° 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, art. 9o, §7o), previsto no art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, pelo seu valor líquido do imposto de renda na fonte;
e IV - que esta Deliberação entra em vigor na data da sua publicação no Diário
Oficial da União, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1o de janeiro de
2012.
Essa deliberação foi revogada pela Resolução CVM no 143, de 15/06/2022 que, no
entanto, manteve em seu art. 2o, a redação do inciso III supratranscrito.
Nesse tópico, a recorrente limitou-se a afirmar que o procedimento por ela adotado
envolveria questão de interesse da recorrente, previstos na legislação societária e sem qualquer
repercussão fiscal.
Como se vê, não é bem assim, eis que a interessada agiu em desacordo com as
normas estabelecidas pelo órgão regulador.
Também nesse item, voto por manter na base tributável os valores de R$
15.522.209,70 no ano-calendário de 2013 e R$ 17.250.000,00, no ano-calendário de 2014.
4) Excesso de JCP: pagamento acima do limite de dedutibilidade -TJLP proporcional:
Fl. 3641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.218 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721030/2018-48
13
A autoridade fiscal entendeu que a recorrente teria excedido a apuração do JCP por
aplicar a TJLP de todo o ano-calendário de 2014, quando o correto seria utilizar a variação desse
indicador até a data de 30/09/2014, quando houve a deliberação.
Sustenta a recorrente que os JCP são relativos ao lucro do exercício de 2014 e não
apenas de parte daquele ano. Afirma ainda que a data a ser considerada é aquela correspondente
ao efetivo crédito ou pagamento individualizado aos acionistas que ocorreu em 31/12/2014.
O caput do art. 9o da Lei 9.249 estabelece (destaque acrescido):
Art. 9o. A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados, individualizadamente a titular, sócios ou acionistas,
a título de remuneração do capital próprio, calculado sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo – TJLP.
O objetivo do JCP é remunerar o capital pelo tempo em que ficou à disposição da
empresa. No caso, a deliberação por si só não alteraria essa disponibilidade. Entretanto, essa
disponibilização, nos termos da lei, deixa de existir não apenas pelo pagamento, mas também pelo
crédito.
No caso, junto com a deliberação, em 30/09/2014, foram feitos os lançamentos
contábeis a débito da conta 8.5.9.30.01.00.00.00 (resultado), em contrapartida a crédito na conta
cosif 4.8.7.11.15 – dividendos e bonificação a pagar e na conta cosif 4.8.9.59.78 – IRRF sobre JCP a
pagar (passivo).
A partir do momento em que a escrituração reconhece e assume o passivo da
dívida, o montante a ser pago já não está mais disponível para a fonte pagadora. Prevalece o
regime de competência que deve nortear a TJLP a ser aplicada na apuração do valor a ser pago.
Sendo assim, correto o procedimento fiscal que utilizou a TJLP de 30/09/2014 como termo final no
cálculo.
Quanto ao erro de cálculo pela utilização da TJLP mensal de 0,41667 e não
0,4166666, não vislumbrei nos autos onde teria ocorrido apuração a maior da exigência por conta
desse equívoco e tampouco o sujeito passivo identificou o prejuízo efetivo que lhe teria sido
imputado.
5) Inexistência de prejuízo ao Erário: não redução da tributação efetiva do IRPJ e da
CSLL em face do JCP:
Nesse item, trazido em sede de recurso voluntário, a autuada alega que o acionista
Itaú Unibanco Holding S.A. (titular das ações preferenciais da Recorrente), teria apurado lucro real
e base positiva de CSLL nos anos-calendário de 2013 e 2014, e em valores muito superiores aos
JCP por ele recebidos da Recorrente nesses anos-calendário.
Fl. 3642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.218 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721030/2018-48
14
Com base nessa informação, apresenta quadros que demonstrariam a inexistência
de redução tributária efetiva do IRPJ e da CSLL no período autuado e, portanto, nenhum prejuízo
ao Erário.
Esse argumento de defesa não foi trazido na impugnação o que implica em
preclusão. A jurisprudência do CARF, inclusive na CSRF é remansosa:
Acórdão 9101-002.719:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:1990, 1991, 1992
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Não se conhece de matéria recursal não trazida com a impugnação.
Acórdão 9101-005.261:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL. A PRECLUSÃO ESTÁ
ATRELADA À QUESTÃO DE PROVA E NÃO RELATIVA À INSTITUTO PROCESSUAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de
inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria
que não tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação
em grau de recurso de questões probatórias e/ou matéria nova não apresentada
por ocasião da impugnação ou manifestação de inconformidade
Sendo assim, não conheço do recurso quanto às razões de defesa deste item.
Em resumo do voto, conduzo meu entendimento por não conhecer em parte do
recurso voluntário quanto às razões de defesa trazidas apenas em sede de recurso voluntário e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 3643
DF CARF MF
Original